Tribunal: TJDFT
Processo: 0727935-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE. INCABÍVEL. ANATOCISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu a taxa Selic como índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, incluindo tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, a partir da data de sua entrada em vigor em 8 de dezembro de 2021. Trata-se de dispositivo presumidamente constitucional, devendo ser observado.
2. Incabível a cumulação da taxa Selic com qualquer outro índice, seja de correção monetária, seja de juros moratórios, devendo ser aplicada apenas sobre o principal do débito. Precedentes.
3. Em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e com a vedação do anatocismo, o valor total do débito deve ser calculado da seguinte forma: primeiro, calcula-se o valor da atualização até 8/12/2021, com a aplicação dos índices aplicáveis de correção monetária e de juros moratórios sobre o principal; depois, calcula-se o valor da atualização a partir de 8/12/2021, incidindo exclusivamente a taxa Selic sobre o principal do débito; por fim, os dois valores de atualização do débito são somados ao principal, obtendo-se o valor total do débito.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.